Tribunal: TJES
Processo: 5043896-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043896-64.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: RODRIGO CARDOSO SENATORE

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE. PROMESSA DE ISENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais e condenou a requerida em danos morais e restituição, em dobro, dos valores pagos pela anuidade do cartão de crédito.

2. Discorre pela inexistência de dano moral e falha na prestação de serviço considerando que a cobrança de tarifa de anuidade encontra-se prevista expressamente no contrato firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A legalidade da cobrança de tarifa de anuidade de cartão de crédito pela empresa ré, bem como a comprovação de danos morais sofridos pela autora e restituição, em dobro, dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O banco descumpriu a promessa de isenção da anuidade do novo cartão de crédito do autor, configurando falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

4. Verifica-se que o autor sofreu cobrança indevida, caracterizando transtorno que excede o mero aborrecimento cotidiano.

5. A indenização por danos morais, fixada em R$5.000,00, está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida.

6. A restituição dos valores indevidamente cobrados, por se tratar de uma relação de consumo, devem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC e em razão da má-fé do requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. Instituição financeira responde pelos danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço por cobrar anuidade do cartão de crédito do autor após promessa de isenção. 2. Cabe restituição em dobro dos valores cobrados em razão da relação consumerista e má-fé do banco/requerido”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5043896-64.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: RODRIGO CARDOSO SENATORE

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE. PROMESSA DE ISENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais e condenou a requerida em danos morais e restituição, em dobro, dos valores pagos pela anuidade do cartão de crédito.

2. Discorre pela inexistência de dano moral e falha na prestação de serviço considerando que a cobrança de tarifa de anuidade encontra-se prevista expressamente no contrato firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A legalidade da cobrança de tarifa de anuidade de cartão de crédito pela empresa ré, bem como a comprovação de danos morais sofridos pela autora e restituição, em dobro, dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O banco descumpriu a promessa de isenção da anuidade do novo cartão de crédito do autor, configurando falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

4. Verifica-se que o autor sofreu cobrança indevida, caracterizando transtorno que excede o mero aborrecimento cotidiano.

5. A indenização por danos morais, fixada em R$5.000,00, está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida.

6. A restituição dos valores indevidamente cobrados, por se tratar de uma relação de consumo, devem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC e em razão da má-fé do requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. Instituição financeira responde pelos danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço por cobrar anuidade do cartão de crédito do autor após promessa de isenção. 2. Cabe restituição em dobro dos valores cobrados em razão da relação consumerista e má-fé do banco/requerido”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
RODRIGO CARDOSO SENATORE
em face da
BANCO DO BRASIL S.A
., no qual, narra o autor, em síntese, que acordou com o então gerente da sua conta, Thiago, que, ao contratar um título de capitalização e um seguro automotivo, receberia um novo cartão de crédito com novo limite (Visa Infinite Smiles 4230 7211 0117 7801), o qual seria permanentemente isento de tarifas e/ou taxa de administração e/ou taxa de anuidade.

Menciona que após contratar o seguro e o título de capitalização, recebeu o cartão infinite e começou a utilizá-lo para suas compras na modalidade crédito, quando foi surpreendido ao notar que estava sendo cobrado em R$ 99,00 (noventa e nove reais) em 12 parcelas mensais a título de anuidade do cartão de crédito.

Por fim, assevera que buscou contato via whatsapp, canal de comunicação regularmente utilizado para interagir com o gerente da conta, Thiago, quando foi surpreendido pela informação de que o Thiago havia sido promovido e que não era mais o gerente de sua conta, e de que não seria possível encaminhá-lo ao contato atual do gerente.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 15233719) nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para

a) DETERMINAR que o réu cesse, imediatamente, as cobranças referentes à anuidade no cartão de crédito do autor Visa Infinite Smiles 4230 7211 0117 7801;

b) DETERMINAR que o réu restitua o autor a importância de R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais), em dobro, bem como das demais parcelas referente à anuidade do cartão de crédito (Visa Infinite Smiles 4230 7211 0117 7801) cobradas durante o curso da demanda até o efetivo cancelamento, todos em dobro. Ressalto que a referida quantia deverá ser acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

c) CONDENAR, ainda, o réu, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, acrescido de correção monetária (IPCA) a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora, a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco/requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15233720), argumentando pela regularidade da cobrança de tarifa de anuidade, prevista no contrato firmado entre as partes, inexistindo falha na prestação de serviço da instituição. Dessa forma, requer a total improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

Nas contrarrazões (ID 15233723), o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É breve o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar
.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Ademais, nos termos do artigo 6º, III, da Lei consumerista, é direito básico do consumidor
, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da cobrança de anuidade do cartão de crédito, tarifa impugnada pelo consumidor.

Contudo, ao analisar nos autos não verifico a juntada do contrato de cartão de crédito, devidamente assinado pelo autor, contendo previsão da anuidade objeto desta ação, não se desincumbindo, assim, do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Por outro lado, o autor realizou prova de fato constitutivo do seu direito ao anexar com sua inicial áudio em que seu antigo gerente, realiza promessa/informação de que o novo cartão de crédito estaria isento.

Com efeito, a cobrança de anuidade do cartão, após promessa de isenção, caracteriza falha na prestação de serviço e o dever de indenizar, com espeque no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, perfilho do mesmo entendimento exarado na sentença:

Conforme se extrai do áudio acostado aos autos sob o ID nº 56958384, observa-se que foi expressamente informado ao autor que o cartão de crédito contratado estaria isento.

Em se tratando de relação consumerista, na qual o contrato é de adesão, é aplicável o disposto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Nesse contexto, compete ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a ciência e o consentimento do consumidor quanto às condições pactuadas.

Dessa forma, não há nos autos provas suficientes que demonstrem, de maneira clara e inequívoca, que o autor anuiu conscientemente à cobrança de anuidade pelo uso do cartão. Ao contrário, os elementos constantes no processo indicam que a contratação foi realizada sob a promessa de isenção, não se mostrando legítima a posterior cobrança da referida tarifa.

Reconhece-se, pois, a falha na prestação dos serviços pela parte requerida.

Cumpre destacar que a responsabilidade pela falha do serviço é da parte ré, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, do CDC (...)

Assim, considerando que a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, considero ilícita a cobrança da anuidade, devendo a ré proceder com o cancelamento e, por consequência lógica, devolver os valores cobrados, em dobro.

Outrossim, entendo pela configuração de dano moral, tendo em vista que os transtornos e prejuízos sofridos pelo consumidor superam a esfera do mero aborrecimento, além do direito da devolução, em dobro, dos valores pago à título de anuidade do cartão de crédito, tendo em vista à má-fé do banco/recorrente, tudo conforme entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DÉBITO EXCLUSIVAMENTE DE TARIFA DE ANUIDADE. PROMESSA DE ISENÇÃO NÃO CUMPRIDA E DIFICULDADE NO CANCELAMENTO DO CARTÃO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO NEGATIVA.
DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO.
APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50002008820198210132, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 18-07-2023) (TJ-RS - Apelação: 50002008820198210132 SAPIRANGA, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 18/07/2023, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2023)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível APELAÇÃO CÍVEL n. 0512087-40.2018.8 .05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA Advogado (s): HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE APELADO: ADELSON MERCES LEITE e outros Advogado (s):KATIANA MAIA MOROCX **** DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ANUIDADE. COBRANÇA. BOA-FÉ. DESRESPEITO. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO INDÉBITO. DOBRO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. CABIMENTO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO. I – As instituições comerciais devem prestar serviço eficiente aos usuários, sendo responsabilizadas por defeitos do serviço, independentemente do elemento culpa.
II – Evidenciada a contratação do cartão de crédito com a promessa de isenção da anuidade, configura-se a falha na prestação do serviço a cobrança da citada taxa, além de violação ao princípio da boa-fé, diante da quebra da confiança pelo Acionado. III – Constatada a má-fé da empresa na cobrança indevida da anuidade do cartão de crédito contratado pela parte Autora, deve ser realizada sua restituição em dobro, a teor da regra inserta no parágrafo único do artigo 42 da Norma Consumerista
, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 0512087-40.2018.8.05 .0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Apelante CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. e como Apelados ADELSON MERCES LEITE e REGIANE MOROCX DAS MERCES LEITE. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, de Maio de 2022. HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA (TJ-BA - Apelação: 05120874020188050080, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO PELO DOBRO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. TARIFA BANCÁRIA. ANUIDADE DE CARTÕES. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA.
PROMESSA DE ISENÇÃO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANO MORAL VERIFICADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00538582420248160182 Curitiba, Relator.: Douglas Marcel Peres, Data de Julgamento: 14/08/2025, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/08/2025)

No que tange ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Deste modo, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)